Tribunal: STF
Processo: HC 56548
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-27
Data de publicação: 1978-10-27

Ementa:
Competência. Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vigência, à época, de normas internas que permitiam a distribuição no mês de dezembro. Não prevalecimento da competência por prevenção, em razão de anterior distribuição à Câmara Ordinária, dada a finalidade da Câmara Especial. Inocorrência de nulidade, por ausência de prejuízo. Pedido de habeas corpus indeferido.